Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-10.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-10.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil e tributário. Apelação cível. Juízo de adequação. Sistemática dos arts. 1030, II e 1.040, II do CPC. Tema 314 do STJ. Observância. Retratação não procedida.

1- Juízo de adequação/retratação de acórdão prolatado em apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2- O acórdão verificou a ausência de intimação da Fazenda pública para suprir a falta referente à determinação anterior do magistrado para que desse andamento no feito, conforme determinação do § 1º do artigo 485 do CPC;

3- No REsp 1120097 (Tema 314), a dupla intimação foi observada pelo magistrado antes de extinguir o feito por abandono da causa, o que não ocorreu no caso dos presentes autos em que o magistrado acolheu o pedido de suspensão do feito; após o período de suspensão, o exequente foi intimado para manifestação e, diante da inércia do exequente, o feito foi extinto. Resta evidenciado o erro de procedimento que levou à desconstituição da sentença;

4- Afastada a hipótese de retratação do julgado, considerando estar alinhado com o precedente do STJ;

5- Juízo de retratação não acolhido. Acórdão mantido em seus fundamentos.

_______________________

Dispositivos relevantes: art. 485, III, § 1º do CPC

Jurisprudência relevante: Tema 314 do STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em não acolher o juízo de retratação, para manter a decisão do Colegiado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de juízo de
adequação do

Acórdão
constante ao ID 16856584

ao teor da tese fixada no Tema 314 do Superior Tribunal de Justiça
,
conforme determinam os arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

O acórdão em análise dá provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, considerando que a extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III do art. 485 do CPC, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito; fazendo-se necessária, contudo, a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O apelado interpôs
Recurso Especial
argumentando não haver dúvida de que o Recorrido deixou de se manifestar por mais de 1 (um) ano, caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC; sendo incontroverso que o Recorrido foi intimado para dar prosseguimento no feito em 15 (quinze) dias, tempo superior ao previsto no art. 485, §1º, do CPC, mantendo-se inerte até ser intimado da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal por abandono de causa, conforme autoriza o art. 485, III, do CPC.

Sustenta que o acórdão viola diretamente aos arts. 489, §1º, VI, 926 e 927, III, do CPC, pois deixou de observar a tese fixada pelo STJ em sede de repetitivo (REsp nº 1.120.097/SP, Tema STJ 314), segundo o qual a inércia da Fazenda Pública, quando intimada a promover o andamento do feito, implica extinção da Execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o óbice da Súmula STJ 240.

Determinado pela Vice-presidência deste TJ o encaminhamento dos autos à Turma julgadora, considerando a questão jurídica vertida no recurso estar compreendida naquela submetida ao Tema 314 do STJ (ID 21381265).

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O julgado, em sede de recurso de apelação, desconstituiu a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono de causa tendo em vista que o exequente fora intimado à manifestação e não o fez, denotando-se seu desinteresse no feito.

Os autos retratam que a execução fiscal foi ajuizada
em

07/01/2021
; e
m 17/02/2021
, o exequente requereu a suspensão do processo (ID 15757835).
Em

26/03/2021
, o juízo determinou a suspensão do processo, por um ano, e, ao final do lapso temporal, que fosse dado vista dos autos ao exequente para os requerimentos pertinentes (ID 15757836).
Em 31/03/2023
, expedido ato ordinatório pelo Diretor de Secretaria intimando o exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito (ID 15757837). Em
13/06/2023
, prolatada sentença extintiva.

Destaco a ementa do acórdão em análise:

“
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2- A sentença que extingue o processo, por não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, à mingua de intimação da parte para suprir a falta especificada, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art.485, do CPC;

3- Apelação provida. Sentença desconstituída
.”

O acórdão verificou a ausência de intimação da Fazenda pública para suprir a falta referente à determinação anterior do magistrado para que desse andamento no feito. Assim é o entendimento respaldado no § 1º do artigo 485 do CPC, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

A lei processual é clara ao determinar que a extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito
.
Tais situações específicas de paralisação de processos já em curso, porém, ensejam a intimação pessoal exigida pelo
art. 485, § 1º, do CPC.

A situação é eminentemente processual, não havendo se falar em ofensa ao Tema 314 do STJ. Explico.

No REsp nº 1.120.097 – SP, a questão avaliada foi a seguinte, conforme trecho destacado do voto do Ministro Luiz Fux, relator do precedente:

“
Noticiam os autos que a União Federal ajuizou execução fiscal, objetivando a cobrança de débito fiscal
,
tendo sido determinado, em despacho inicial, pelo juízo federal de primeira instância, o depósito das despesas relativas às diligências do oficial de justiça
.

Em vista da ausência do depósito e da paralisação do processo por mais de trinta dias, a Exeqüente foi intimada pessoalmente a dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu, razão pela qual o Juiz a quo julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 267, III e 598, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono de causa
.”

A controvérsia recursal do precedente foi: “a possibilidade de extinção de execução fiscal não embargada, de ofício, com fulcro no art. 267, III, do CPC, ante a inércia da exequente em dar andamento ao feito, tendo havido intimação válida”.

A tese jurídica firmada – Tema 314 – é a seguinte: "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz".

Observe-se que, no caso concreto do precedente, o ente público foi, inicialmente, intimado para o
depósito das despesas relativas às diligências do oficial de justiça
. Não tendo se pronunciado, foi intimado pessoalmente para dar impulso ao processo. Diante da inércia por mais de 30 dias, o feito foi extinto por abandono, conforme art. 267, inciso III do CPC, que dispunha:

“Art. 267. Extingue-se o processo sem resolução de mérito:

III- quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Conclui-se que, no caso do precedente, a dupla intimação foi observada pelo magistrado antes de extinguir o feito por abandono da causa, o que não ocorreu no caso dos presentes autos em que o magistrado acolheu o pedido de suspensão do feito; após o período de suspensão, o exequente foi intimado para manifestação. Diante da inércia do exequente, o feito foi extinto. Resta, portanto, evidenciado o erro de procedimento que levou à desconstituição da sentença.

Nesse contexto, afasto a hipótese de retratação do julgado, considerando estar alinhado com o precedente do STJ.

Ante o exposto
, deixo de proceder a adequação do acórdão, porquanto não verificada dissonância com a tese firmada no Tema 314 do STJ, conforme fundamentação. Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência deste TJ, para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025